Tribunal: TJSP
Processo: 1076455-24.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança - ITCMD – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso rejeitado.